Tribunal: TJDFT
Processo: 0705327-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. VISÃO MONOCULAR. LEI No 14.126/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção da exigência de ICMS e IPVA incidentes sobre a aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência visual, reconhecida em razão de visão monocular permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para fins de isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência - visão monocular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital vigente à época do laudo emitido pelo Distrito federal condiciona a isenção do IPVA à comprovação de deficiência visual caracterizada por acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, ou campo visual inferior a 20 graus, critérios também adotados pelo Convênio ICMS no 38/2012 para a isenção do ICMS.
4. O recente laudo médico particular juntado aos autos atesta visão monocular permanente, com acuidade visual significativamente reduzida em um dos olhos, o que evidencia o enquadramento da parte autora como pessoa com deficiência visual.
5. A Lei no 14.126/2021 reconhece expressamente a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A referida lei não cria isenções tributárias de forma automática, mas assegura o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência sempre que a legislação exigir esse requisito para o acesso a direitos ou benefícios legais.
6. Diante do contexto, não foi demonstrado risco concreto de irreversibilidade da medida ou prejuízo ao erário, razão pela qual se impõe a manutenção da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A visão monocular é reconhecida como deficiência visual pela Lei no 14.126/2021. 2. Presentes a probabilidade do direito e a ausência de risco de irreversibilidade, mantém-se a tutela provisória que afasta, em caráter provisório, a exigência de ICMS e IPVA na aquisição de veículo por pessoa com deficiência visual."